Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700288-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: Correição Parcial Cível Corrigente: Espólio de Clesci de Sousa Martins Melo Corrigido: Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa D e c i s ã o Trata-se de correição parcial, com requerimento de tutela liminar, manejada pelo Espólio de Clesci de Sousa Martins Melo com o requerimento de suspensão de leilão, correção da autuação dos autos do processo no 0722797-27.2018.8.07.0001, desconstituição de várias decisões judiciais e a consequente extinção do aludido processo sem o exame do mérito, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 33570250). A petição inicial foi distribuída para a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que determinou a redistribuição dos autos nos termos da certidão referida no Id. 33576414. Em seguida, o Núcleo de Análise de Processos Originários certificou que “há dúvidas acerca da competência regimental do presente processo” e determinou a remessa a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 33596945). Assim, vieram os autos à conclusão. É a breve exposição. Decido. A cognominada “correição parcial cível” não está inserida nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Em verdade, os recursos admitidos para a eventual impugnação de decisão, em sentido amplo, proferida por Juízo singular, com a possibilidade de submissão da questão impugnada a este Egrégio Tribunal de Justiça, são, nomeadamente, a apelação e o agravo de instrumento (artigos 1009 e 1015, ambos do CPC). No entanto, as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça não têm competência para o julgamento dos aludidos recursos. Convém destacar que a legislação processual cível não prevê instrumento de impugnação de decisão judicial denominado de “correição parcial”, que pode ser empregado, ao menos em tese, no âmbito do direito processual penal. Aliás, a competência da Egrégia Segunda Câmara Cível está limitada aos remédios jurídicos previstos no art. 21 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. Diante desse contexto não pode ser vislumbrada a possibilidade de emenda do pedido formulado pelo demandante, para ajustá-lo a um dos remédios jurídicos admitidos pela legislação processual cível passíveis de exame por esta Egrégia Segunda Câmara Cível. Feitas essas considerações, determino o cancelamento da distribuição, e, para as devidas finalidades formais subsequentes, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos dos artigos 330, § 1o, inc. III e 485, inc. I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator